Tribunal: TJDFT
Processo: 0744026-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744026-02.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISMAEL JACOB MONTERO SALAS IMPETRANTE: MARIANNE ARAUJO PAULINO CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIANNE ARAUJO PAULINO CANDIDO em favor de ISMAEL JACOB MONTERO SALAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob acusação de integrar organização criminosa voltada à prática de extorsão e agiotagem, na região da Feira do Produtor de Ceilândia. Na impetração, a Defesa explica que a vítima relatou empréstimos com juros abusivos e cobrança violenta realizada por estrangeiros, incluindo o paciente, que é colombiano. Informa que, ao converter o flagrante em prisão cautelar, o Juízo considerou a gravidade do crime de associação criminosa, extorsão e ameaça, contudo, ao apresentar a denúncia, o próprio órgão acusador, antes favorável à prisão, “requereu o arquivamento justamente em relação aos delitos utilizados pelo juízo na origem para justificar a segregação cautelar” (id 77143486, p. 3), de modo que a prisão se tornou ilegal. Entende que a manutenção da prisão sem base legal viola o princípio da presunção de inocência e o art. 312 do Código de Processo Penal, que exige motivação concreta e atual para a prisão cautelar. Argumenta que a narrativa acusatória se apoia em meras conjecturas, sem provas que justifiquem a prisão preventiva, tanto que o Ministério Público requereu o arquivamento. Afirma que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, reside no Brasil há 7 anos, tem ocupação lícita e possui domicílio fixo. É primário, sem antecedentes, o que afasta eventual risco de fuga, de obstrução da instrução criminal ou de ameaça à ordem pública. Assim requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo, na verdade, construção jurisprudencial. Tal medida tem por finalidade cessar, de forma imediata, constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com fundamento nos elementos de prova apresentados. Sua concessão, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida pleiteada. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa. De fato, em consulta ao feito principal n. 0731230-67.2025.8.07.0003, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/09/2025, com outros quatro indivíduos, e teve a prisão convertida em preventiva no dia 29/09/2025, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que assim se manifestou sobre a necessidade da prisão cautelar (id 251529997): Na espécie, trata-se de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em associação criminosa, praticaram extorsão mediante violência e ameaça, cobrando dívidas de agiotagem, subtraindo bens da vítima e ameaçando de morte, inclusive utilizando-se de arma branca (faca). O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A Defesa do paciente alega que, por ocasião do oferecimento da denúncia, o órgão acusador pediu o arquivamento do procedimento criminal, de modo que, em seu entendimento, a prisão preventiva se tornou ilegal, pois o fundamento que a justificava não mais subsiste. Ocorre que, da leitura da decisão de id 252209538 dos autos principais, verifica-se que o Ministério Público pediu arquivamento apenas em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal (organização criminosa), denunciando o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 4o, alínea a, da Lei n. 1.521/1951, no art. 157, § 2o, inciso II, e no art. 146, § 1o, ambos do Código Penal (agiotagem, roubo majorado e constrangimento ilegal). Em outras palavras, o órgão ministerial identificou elementos suficientes para oferecer denúncia contra o paciente pela prática dos graves crimes de agiotagem, roubo em concurso de agentes e constrangimento ilegal mediante uso de arma branca, de modo que, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, permanecem hígidos os fundamentos utilizados pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia para a decretação da prisão preventiva, não se verificando, por ora, ilegalidade apta a justificar a concessão liminar da ordem, como sustenta a Defesa. Portanto, ao contrário do alegado na impetração, o decreto prisional está lastreado em dados concretos que autorizam a prisão cautelar. De fato, do que consta na denúncia de id 252070222, a periculosidade do paciente se mostrou evidente diante da gravidade concreta de sua conduta, que, na companhia de outros agentes, teria, em tese, intimidado a vítima, com violência e grave ameaça, além de subtrair seu celular e seu relógio, no contexto de cobrança de dívida de agiotagem. As graves condutas, perpetradas em via pública, indicam que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, o que justifica a prisão cautelar, ainda que tenha havido pedido de arquivamento do procedimento em relação ao crime de organização criminosa. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão capaz de justificar a medida liminar pleiteada pela Defesa. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator